Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733012-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CARLOS JOSE BATISTA CARDOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 165108166 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de Carlos José Batista Cardoso, processo n. 0701977-21.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), nos seguintes termos: INDEFIRO o pleito de expedição de ofício a SUSEP. Ressalto que no âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.” Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passiveis de penhora, não bastando o requerimento genérico para expedição de ofícios para se obter informações acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição. Desta feita, não há nos autos qualquer informação sobre a existência de crédito livre, desembaraçado e passível de penhora – não há qualquer informação na declaração de bens já realizada nos autos (ID 163581939) de valor vertidos a entidades de previdência complementar –. Ademais, encontra-se óbice na impenhorabilidade de eventuais valores (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil). INTIMO a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão. I. Contra dito ato decisório foram opostos embargos de declaração (Id 166003215 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (Id 166084127 do processo de referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 165108166, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49979296), narra terem sido parcialmente frutíferas as consultas realizadas nos sistemas Sisbajud e Infojud, o que o motivou a requerer a pesquisa junto à SUSEP. Destaca que o indeferimento da pesquisa pleiteada viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação, bem como o direito do credor de ver seu crédito satisfeito. Salienta o fato de a SUSEP abranger informação não alcançáveis em consulta ao Infojud. Acrescenta ser possível a penhora de valores depositadas em planos de previdência privada, por não apresentarem caráter alimentar. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Com efeito, providas as razões da Agravante, e, estando presentes o fummus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Doutos Julgadores conceder ao presente Agravo efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até julgamento final do presente recurso. Deste modo, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para a realização da medida. Preparo regular (Ids 49979297 e 49979298). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. De fato, a execução se processa no interesse do exequente, em conformidade com a previsão do art. 797, caput, do CPC, porque o processo instaurado tem por escopo exigir do executado que satisfaça a obrigação materializada no título executivo de que é titular do direito nele estampado. É cediço incumbir ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora sempre que for possível, em conformidade com a previsão do art. 524, VII, do CPC. Por essa razão, cabe-lhe promover diligências para localização, seja diretamente, seja mediante a cooperação do Poder Judiciário, ordinária ou excepcionalmente. A razoável duração do processo e dos meios assecuratórios da celeridade de sua tramitação é direito fundamental explícito estabelecido pelo art. 5o, LXXVIII da CF, aplicado não apenas ao reconhecimento do direito, mas também a sua satisfação, consoante a previsão do art. 4o do CPC. Como solução de mérito justa e efetiva, a razoável duração do processo, é situação alcançável pela cooperação de todos que nele atuam, de acordo com o art. 6o do CPC. A atividade cooperativa se materializa, na satisfação do direito reconhecido, por exemplo, na realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado pelo juízo por intermédio dos sistemas Sisbajud e Infojud a requerimento do exequente, conforme a disposição do art. 854, caput, do CPC, ou na intimação do executado pelo juízo para indicar bens passíveis de penhora, de acordo com o estatuído no art. 774, V, do CPC. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, a parte exequente pleiteou diversas a expedição de ofício à SUSEP, a fim de realizar pesquisas relativas a eventuais ativos financeiros investidos pelos executados, ora agravados, mas o requerimento foi indeferido com fundamento genérico de que cabe ao exequente “diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passiveis de penhora” e de que as verbas dessa natureza são impenhoráveis, na forma prevista pelo art. 833, IV, do CPC. Compulsando os autos de origem, verifico ter sido deflagrado o cumprimento de sentença ainda no ano de 2022 (Id 124890935 do processo de referência), tendo sido realizadas, ao longo do tempo, diversas diligências a fim de satisfazer o crédito excutido. Noto, também, ter o exequente adotado postura ativa, requerendo, em atividade cooperativa, consulta aos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, bem como cumprindo as diligências extrajudiciais indicadas pelo juízo de origem (Ids 160909879 e 161958154 do processo de referência). Ademais, a valoração feita pelo juízo se mostra açodada, porque, sem a informação de o devedor primitivo ter dinheiro investido nesse tipo de aplicação, não há possibilidade de presumir se tratar de verba indispensável à sobrevivência. Nesse caso, eventual fundo existente pode configurar, em essência, ativo financeiro em proveito de credor. As informações pretendidas pela parte agravante como exequente, depois de serem prestadas por eventuais operadoras de planos de previdência privada, de seguro e de capitalização, propiciarão o conhecimento necessário à aferição da natureza de ativos financeiros, caso existam. Sem elas, as considerações feitas são meramente especulativas e, portanto, impassíveis de fomentar tomada de decisão fundamentada sobre a penhorabilidade ou não de suposta verba. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA (FUNDO DE PENSÃO). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREVI. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CABIMENTO. 1. Com efeito, o auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente, o que foi demonstrado nos autos. 2. Cabível, portanto, o pedido do exequente de expedição de ofício para obter informações sobre existência e quantia de valores em fundos de previdência privada, quando já exauridos, sem êxito, os meios para localização de bens penhoráveis do executado, e tendo em vista tratar-se de informação de natureza sigilosa, que o particular não obterá sem a intervenção do Judiciário. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1224662, 07131602120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INFORMAÇÕES SOBRE FUNDO PREVIDENCIÁRIO OU PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE O SEU PROPÓSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É possível a diligência para a expedição de ofício à CNseg e à SUSEP se não há informações seguras da natureza do fundo previdenciário e se um ou outro tem o propósito de fato de constituir uma poupança com o objetivo de assegurar a subsistência do investidor em complementação a sua renda. 2-AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1096995, 07071226120178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PREVI. NATUREZA DA APLICAÇÃO. VERIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. 1. A aplicação financeira na PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil pode ser de natureza previdenciária, para futura ou atual aposentadoria, ou decorrente de rendimento simples, que possui natureza privada. 2. Reformada a decisão que indeferiu a expedição de ofício a PREVI para determinar a busca e informação sobre a natureza da aplicação financeira para se apurar a impenhorabilidade de tal verba. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1151479, 07107918820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019) A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é uma autarquia federal responsável por controlar e fiscalizar o mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguros no Brasil e está vinculada ao Ministério da Fazenda. A solicitação de informação à operadora de previdência privada, de seguros e de capitalização, por intermédio da SUSEP, é necessária, útil e indispensável para que a parte agravante como exequente possa considerar a existência de ativos financeiros aplicados e em qual modalidade de investimento, bem como para que o órgão julgador analise a natureza de eventuais verbas aplicadas antes de deferir – ou não – a penhora pleiteada na instância de origem. Desse modo, reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora